Tribunal: TJMT
Processo: 1023425-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1023425-27.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Thayanne Emmanuelly Montana de Souza
Agravado: Banco Itaucard S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Thayanne Emmanuelly Montana de Souza em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação busca e apreensão deferiu a liminar vindicada.
A tutela recursal pretendida restou indeferida pelo Des. Plantonista no dia 24.12.21, conforme decisão lançada no id. 114012980.
Determinada a intimação do agravado, apresentou contrarrazões no id. 118028971, pugnando pelo desprovimento do recurso.
As informações foram prestadas pelo juízo de origem, mantendo a decisão (id. 116610991).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Em consulta ao andamento processual na instância de origem, constata-se que a douta magistrada a quo proferiu sentença, julgando procedente o feito, vejamos:
“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO as pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado”.
Dessa forma, em razão da prolação de sentença, o recurso de agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento. Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:
“5. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)
Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, in verbis:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.” (RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)
Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator